Tribunal: TJMT
Processo: 1043164-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA ELETRÔNICA (VIRTUAL). PROTESTO POR INDICAÇÃO E COMPROVANTES DE ENTREGA. COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL DETERMINADA PELO JUÍZO. ADEQUAÇÃO DO RITO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o, 141 E 492 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURÁVEL MEDIANTE CONJUNTO DOCUMENTAL (BOLETOS/PROTESTO POR INDICAÇÃO/COMPROVANTES DE ENTREGA). ALEGAÇÃO DE PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DIANTE DA REGULARIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO ANTES DO IMPULSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da execução, que (i) determinou a juntada dos instrumentos de protesto das duplicatas eletrônicas e (ii) após a complementação documental, recebeu a demanda como execução, determinando a citação para pagamento em 03 (três) dias (CPC, art. 829), com fixação de honorários iniciais em 10% (CPC, art. 827).
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por suposta “conversão de ofício” de ação monitória em execução, com ofensa ao princípio da inércia e aos limites objetivos da demanda (CPC, arts. 2o, 141 e 492); (ii) saber se inexistiria título executivo extrajudicial em razão de o protesto por indicação ter sido lavrado após o ajuizamento, à luz do art. 783 do CPC, impedindo o prosseguimento da via executiva.
III. Razões de decidir
O magistrado, no exercício do poder-dever de direção do processo, pode determinar a regularização da instrução e a complementação documental necessária ao adequado enquadramento do procedimento, sem que isso implique alteração do pedido ou inovação na causa de pedir, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.
A determinação de juntada de instrumentos de protesto e documentos correlatos, em execução fundada em duplicatas eletrônicas, não caracteriza decisão extra ou ultra petita, mas providência destinada à verificação dos pressupostos de exigibilidade e de executividade, em conformidade com o modelo cooperativo do CPC/2015.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.024.691/PR), as duplicatas virtuais podem ser protestadas por indicação e, em regra, a apresentação de boletos bancários, instrumentos de protesto por indicação e comprovantes de entrega supre a ausência da cártula física e pode configurar título executivo extrajudicial, compatível com o art. 784 do CPC.
A alegação de que o protesto foi lavrado após o ajuizamento, por si só, não evidencia nulidade quando a marcha executiva somente se efetiva após a complementação documental determinada pelo Juízo, inexistindo afronta aos arts. 2o, 141, 492 e 783 do CPC no contexto apreciado.
A manutenção do rito executivo não suprime garantias processuais da executada, que dispõe dos mecanismos típicos de defesa (v.g., embargos à execução e demais faculdades legalmente previstas).
Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática antecedente (v.g., indeferimento de tutela recursal), por perda superveniente de objeto.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de complementação documental e a adequação do rito à instrução produzida, em cobrança fundada em duplicata eletrônica, não configura conversão arbitrária de ofício nem viola os arts. 2o, 141 e 492 do CPC, quando preservados o contraditório e os limites do pedido. 2. A duplicata virtual pode ostentar executividade quando instruída com boletos, protesto por indicação e comprovantes de entrega, conforme orientação do STJ (REsp 1.024.691/PR). 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 2o, 141, 492, 700, 783, 784, 827, 829, 915, 916, 1.015, parágrafo único, e 1.019. Lei no 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), art. 13, § 1o. Lei no 9.492/1997 (protesto por indicação/recepção por meio eletrônico).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/03/2011, DJe 12/04/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043164-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DENARDI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.868.609/0001-66 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.666.589/0001-05 (AGRAVADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI registrado(a) civilmente como FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026